Tribunal: TJDFT
Processo: 0012539-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0012539-38.2014.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP APELADO: PONTO IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, à Apelação 2017.01.1.024510-2, distribuída ao eminente Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, em razão da minha declaração de impedimento (fl. 28 ID 24536889 e fl. 2 ID 24536890). A distribuição antecedente ao eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira atrai a incidência da prevenção disposta no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Deve, assim, ser observada a regra de prevenção contida no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator